Tribunal: STJ
Processo: 1001383-59.2023.8.26.0464
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906717 - SP(2025/0127378-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IVANI FERREIRA DO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADA
: ROSILAINE RAMALHO - SP401761
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE -
MG078069
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO -
MG084400
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO
BANCÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 282/STF
E SÚMULAS NoS 5 E
INCIDÊNCIA.
7/STJ.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d7685ae6-c393-40dd-8b20-bbbaecd057b9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906717 - SP(2025/0127378-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IVANI FERREIRA DO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADA
: ROSILAINE RAMALHO - SP401761
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE -
MG078069
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO -
MG084400
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO
BANCÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 282/STF
E SÚMULAS NoS 5 E
INCIDÊNCIA.
7/STJ.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por IVANI FERREIRA DO NASCIMENTO DA
SILVA contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de
"
inexistência de relação jurídica. Sentença de improcedência. Inconformismo
da autora. Admissibilidade da juntada de documentos após a contestação.
Contraditório respeitado e ausência de má-fé do réu. Prova inequívoca da
contratação por instrumento assinado e depósito de saque. Autenticidade da
assinatura digital formalizada por código hash, número de IP, localização,
documento pessoal e fotografia não impugnados. Contratos redigidos de
forma clara e objetiva a permitir plena compreensão das condições da
operação. Ausência de cobrança abusiva e pagamentos a mais que impedem
repetição de indébito. Danos morais inexistentes. Recurso desprovido." (e-
STJ fl. 256)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente aponta a
263/280
violação dos arts. 4o, 6o, III, 47, 39, I, 51, IV, e 52, todos do Código de Defesa do
Consumidor, sustentando, em síntese, que
o acórdão recorrido teria violado o dever
i)
de informação e transparência;
a decisão interpretou as cláusulas contratuais em
ii)
Documento eletrônico VDA54117930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:59
Código de Controle do Documento: 8d31dfaa-9867-4787-b6e7-e08e23f7c2df

desfavor do consumidor;
a decisão teria validado cláusulas abusivas, e
teria
iii)
iv)
desconsiderado a venda casada.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso não
283/302
foi admitido na origem (e-STJ fls.
), ensejando a interposição do presente
303/304
agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, observa-se que, exceção feita ao conteúdo normativo contido
no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, as matérias versadas nos demais
dispositivos legais apontados como violados no recurso especial não foram objeto de
debate pelo acórdão recorrido, sequer de modo implícito, e não foram opostos
embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por
esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

Em relação à alegada violação do art. 6o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, a Corte estadual consignou expressamente que "(...) não há violação do
dever de informação, pois o valor das operações bancárias encontra-se devidamente
discriminado nos contratos, assim como os encargos contratuais incidentes, com
linguagem clara e objetiva, capaz de permitir o pleno conhecimento e compreensão das
condições contratuais." (e-STJ, fl. 196)
Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE
CRÉDITO. FALHA NA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA
CONTRATAÇÃO
NA
MODALIDADE
COM
REVERSA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Para rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à falta da
devida informação acerca do contrato e, por consequência, da
Documento eletrônico VDA54117930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:59
Código de Controle do Documento: 8d31dfaa-9867-4787-b6e7-e08e23f7c2df

legalidade da contratação, seria necessário interpretar as cláusulas
contratuais e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o
que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido"
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.962.179/RS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- grifou-se)
21/2/2022,
25/2/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 13% (treze por
cento) sobre o valor atualizado do débito, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54117930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:59
Código de Controle do Documento: 8d31dfaa-9867-4787-b6e7-e08e23f7c2df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.906.717 / SP
Número Registro: 2025/0127378-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013835920238260464
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVANI FERREIRA DO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADA
: ROSILAINE RAMALHO - SP401761
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - MG078069
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MG084400
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:51
Código de Controle do Documento: 851d1cc3-db64-458f-bf4a-fe497036cb87